Tribunal: TJES
Processo: 0025907-54.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025907-54.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. REVISÃO JUDICIAL. PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que reduziu em 50% a multa administrativa de R$ 6.696,18, aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de infração cometida pela empresa ZTE DO BRASIL. O apelante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a penalidade foi fixada conforme os critérios do Código de Defesa do Consumidor e da Instrução de Serviço nº 001/2013 do PROCON, e que a redução não atende aos parâmetros legais.

II – Questão em discussão

2. Duas questões: (i) validade da redução da multa imposta ao apelante, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e as condições econômicas da empresa; e (ii) termo inicial e índices de juros de mora e correção monetária.

III – Razões de decidir

3. A multa administrativa, embora válida, deve observar os critérios da gravidade da infração, da vantagem auferida e das condições econômicas do infrator, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido razoável a redução de multas aplicadas pelos PROCONs, sempre que desproporcionais ao ato cometido, de modo a garantir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A sentença recorrida, ao reduzir a multa para um valor condizente com a infração, seguiu a orientação jurisprudencial, adequando o valor da sanção à gravidade da conduta, sem afastar a motivação pedagógica da penalidade.

6. Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à fixação do termo inicial e índices de juros e correção monetária, já que a sentença objurgada encontra amparo na legislação aplicável a matéria e na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou ação revisional em face do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
, pretendendo a redução da multa aplicada no processo Processo Administrativo nº 0112-001.998-9, pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 6.696,18 centavos), para patamar razoável e proporcional aos fatos (reclamação quanto ao funcionamento de um aparelho celular adquirido pelo valor de R$ 89,90)

Por meio da sentença de fls. 317-322 (id 8788563), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada no descumprimento de normas consumeristas que culminaram no defeito da prestação de serviços relatados pelo consumidor reclamante. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução em 50% do valor originariamente arbitrado.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, tudo em conformidade com a forma prevista pela Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal de Cariacica.

Após o julgamento dos embargos de declaração pelo juízo de primeiro grau, a apelante complementou os termos do recurso por meio da petição de id. 11859103, da qual se extrai o pedido de reforma no que se refere aos juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos

tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.

4) Recurso desprovido
. (Apelação Cível
0014795-52.2014.8.08.0024
, Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte. 2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Ressalto, por oportuno, que além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados na Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal de Cariacica. ou sua inaplicabilidade.

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à fixação do termo inicial e índices de juros e correção monetária, já que a sentença objurgada encontra amparo na legislação aplicável a matéria e na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. O acórdão vergastado, apesar de confirmar a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais dos acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis. 3.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido (AC 5001036-23.2020.8.08.0024, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 27/04/2023).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.